Tribunal: TJPA
Processo: 0819160-45.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819160-45.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: JOAO BATISTA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DO SALDO REMANESCENTE – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA – ART. 854 DO CPC – IMPORTÂNCIA QUE SOFREU MERA ATUALIZAÇÃO FEITA PELO PRÓPRIO JUÍZO DE 1º GRAU – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO OU DO DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO – NÃO CABIMENTO – DECISUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise do pedido liminar, a fim de ressaltar que o cálculo ora questionado e que serviu de base para a decisão ora vergastada, fora apresentado pelo próprio Juízo de 1º grau, conforme se depreende no ID Nº. 11954821, tratando-se de mera atualização monetária.

2-Oportuno ressaltar que alegação da parte agravante de que a não intimação da executada acerca do bloqueio do saldo remanescente gera nulidade, não deve prosperar, na medida em que o próprio CPC, por meio do art. 854, estabelece a determinação do bloqueio, sem dar ciência prévia do ato executado, justamente para possibilitar a penhor do dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, inexistindo qualquer irregularidade perpetrada pelo Juízo de 1º grau.

3-Importante asseverar também, que o agravante sequer indica o valor que entende como correto, deixando de apresentar até mesmo o demonstrativo do cálculo, o que, a priori, inviabiliza o reconhecimento de excesso.

4- Desta feita, não merece reparos o decisum ora vergastado, devendo ser mantido em todos os seus termos.

5-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

e agravado
JOÃO BATISTA GOMES
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CENTRAIS ELÁTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/Pa que, nos autos da
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

(PROC Nº. 0000071-38.1989.8.14.0061)
, determinou o bloqueio via sistema SISBAJUD do saldo remanescente relativo ao valor executado, qual seja, R$ 1.369.302,25 (hum milhão, trezentos e sessenta e nove mil e trezentos e dois reais e vinte e cinco centavos), tendo como ora agravado
JOÃO BATISTA GOMES
.

Alega o agravante que o valor discutido de atualização monetária é controverso, salientando que o Juízo de 1º grau ao decidir acerca do bloqueio do saldo remanescente deveria cientificar a executada, o que afirma não ter ocorrido, requerendo, portanto, a imediata suspensão das tentativas de bloqueio do valor acima mencionado.

Aduz que a controvérsia gira em torno da atualização monetária do valor
de R$ 3.743.862,87 (três milhões, setecentos e quarenta e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos) atualizado até 11/2019, referente ao período de 30.11.2019 a 30.09.2022.

Ressalta que os cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado, onera de forma indevida a executada, posto que realiza juros sobre juros, culminando na prática vedada de anatocismo, conforme súmula 121 do STF.

Sustenta a necessidade de anulação da decisão que determinou o bloqueio do valor de R$ 1.369.302,25 (um milhão trezentos e sessenta e nove mil trezentos e dois reais e vinte e cinco centavos), decorrente da ausência de manifestação da parte executada e do flagrante ocorrência de abusividade na cobrança de juros, com a consequente suspensão das ordens de bloqueio nas contas da executada.

Por fim, requer, liminarmente, efeito suspensivo à decisão agravada, e no mérito, a anulação da decisão agravada, a fim de determinar a suspensão dos bloqueios nas contas da executada e a remessa dos autos ao contador judicial para subsidiar o juízo quanto ao valor de atualização monetária.

Em decisão preliminar (ID Nº. 12055599), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela recorrente.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 12359779), o agravado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Contra o decisum que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a ora agravante também interpôs agravo interno (ID Nº. 12500963), que por sua vez foi regularmente respondido por meio das contrarrazões (ID Nº. 12581097).

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 12571998).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise do decisum que determinou o bloqueio via sistema SISBAJUD do saldo remanescente relativo ao valor executado, qual seja, R$ 1.369.302,25 (hum milhão, trezentos e sessenta e nove mil e trezentos e dois reais e vinte e cinco centavos).

Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise do pedido liminar, a fim de ressaltar que o cálculo ora questionado e que serviu de base para a decisão ora vergastada, fora apresentado pelo próprio Juízo de 1º grau, conforme se depreende no ID Nº. 11954821, tratando-se de mera atualização monetária.

Importante asseverar que a decisão que homologou os cálculos do exequente transitou livremente em julgado, não tendo a parte agravante se insurgido contra o referido valor homologado, qual seja, R$
3.743.862,87 (três milhões, setecentos e quarenta e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos), tanto que, posteriormente, depositou parte do referido valor, isto é, a importância de R$ 1.105.722,37 (um milhão, cento e cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos), conforme se verifica no ID nº. 79450156.

A decisão objeto do agravo de instrumento, portanto, apenas e tão somente determinou o bloqueio do saldo remanescendo do valor devido, já com a atualização monetária feito pelo próprio Juízo de 1º grau.

Oportuno ressaltar que alegação da parte agravante de que a não intimação da executada acerca do
bloqueio do saldo remanescente gera nulidade, não deve prosperar, na medida em que o próprio CPC, por meio do art. 854, estabelece a determinação do bloqueio, sem dar ciência prévia do ato executado, justamente para possibilitar a penhor do dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, inexistindo qualquer irregularidade perpetrada pelo Juízo de 1º grau.

Ademais, a intimação da parte executada somente se dá após tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, nos termos do art. 854, §2º do CPC.

Importante asseverar também, que o agravante sequer indica o valor que entende como correto, deixando de apresentar até mesmo o demonstrativo do cálculo, o que, a priori, inviabiliza o reconhecimento de excesso.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Conforme entendimento desta Corte, é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado. Precedentes
. 2. A modificação da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de alegações genéricas de excesso de execução, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1647784 RJ 2020/0007078-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. CABIMENTO. ART. 525, § 5º, CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a devedora se limitou a alegar excesso de execução, deixando de apresentar a planilha de cálculo específica e ajustada. 2. Segundo o art. 525, § 4º, CPC: ?Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
?. 2.1. Em complemento, o § 5º do mesmo dispositivo prevê que: ?Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução?. 3. No caso, a despeito da existência de expressa previsão legal, a executada, ao impugnar o cumprimento de sentença, limitou-se a afirmar o excesso de execução na quantia de R$112.496,35, deixando de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, inviabilizando o reconhecimento da alegação. 3.1. Desta forma, cabível o indeferimento liminar da impugnação (art. 525, § 5º, CPC). 4. Precedente da Turma: ?AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. ART. 525, §§ 4º e 5º, CPC. INOBSERVÂNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. É dever do executado apresentar de imediato o valor que entende correto, além do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, quando alegar que o exequente pleiteia quantia em excesso de execução, sob pena de rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.? ( 07275258020198070000, relª. Desª. Carmelita Brasil, DJe 04/05/2020). 5. Recurso desprovido. (TJ-DF 07497791320208070000 DF 0749779-13.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 17/03/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“1. Nos termos do artigo 525, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil, o excesso de execução deve ser comprovado pelo executado com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito.

2. A simples impugnação genérica a cálculos apresentados pelo exequente, com questionamentos acerca dos valores dos alugueres, multa, desconto de pontualidade e honorários, não revela-se suficiente para reconhecimento de excesso de execução.

3.
A ausência de indicação do valor devido e/ou a não apresentação de demonstrativo de cálculo que comprove o excesso à execução, sendo este o único fundamento da impugnação, autoriza sua rejeição liminar e viabiliza de adoção de medidas constritivas para satisfazer a execução, como é o caso do faturamento da empresa."

(TJDFT,
Acórdão 1237409
, 07211592520198070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020).

Por fim, oportuno salientar que não há ocorrência de preclusão no erro de cálculo da atualização de débito, podendo ser revista a qualquer momento, até mesmo de ofício pelo magistrado (REsp nº. 1.432.902/RS).

Desta feita, não merece reparos o decisum ora vergastado, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o decisum guerreado que determinou o bloqueio saldo remanescente relativo ao valor executado.

É COMO VOTO.

Belém, 06/06/2023